Tribunal: TJMT
Processo: 0000385-34.2020.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000385-34.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO ROBERTO DE LIMA - CPF: 580.679.811-91 (APELANTE), PAULO SIDNEI PERINI JUNIOR - CPF: 815.230.411-53 (VÍTIMA), Marilaura Cavalheiro Maarelli (VÍTIMA), JOAO VICTOR MANARELLI BARBOSA - CPF: 002.092.431-39 (VÍTIMA), Paulo Sidnei Manarelli Perini (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILAURA CAVALHEIRO MAARELLI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000385-34.2020.8.11.0011

APELANTE: PAULO ROBERTO DE LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, IV e IV, e § 2º-A, I, do CP] – CRIME COMETIDO CONTRA UMA VÍTIMA E TRÊS PATRIMÔNIOS – CONCURSO FORMAL AFASTADO – CRIME ÚNICO — AFASTAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO – PROVA ROBUSTA E HARMONIOSA QUE SUSTENTA A INCIDÊNCIA DELAS – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – IMPOSSIBILIDADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

No crime de roubo, se apenas uma pessoa é ameaçada, deve ser reconhecida a existência de crime único, e não concurso formal de delitos, ainda que mais de um patrimônio seja atingido. Precedentes das Cortes Superiores.

Demonstrado, pela prova testemunhal produzida, corroborada pela confissão do réu, que os veículos roubados se destinavam ao exterior, deve ser mantida a causa de aumento prevista no inciso IV do § 2º do art. 157 do CP.

Comprovado nos autos que o crime de roubo se deu com restrição à liberdade da vítima, mantida sob ameaça no interior da residência por aproximadamente duas horas, para assegurar a fuga dos comparsas com os automóveis subtraídos, situação cessada apenas com a chegada dos policiais militares ao local, deve ser mantida a causa de aumento relativa à restrição da liberdade [art. 157, § 2º, V, do CP].

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
[Súmula 443 do STJ].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000385-34.2020.8.11.0011

APELANTE: PAULO ROBERTO DE LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

PAULO ROBERTO DE LIMA interpôs recurso de apelação em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que o condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos II, IV e V, e 2§ 2º-A, I, na forma do art. 70, ambos do CP], apenando-o com 16 [dezesseis] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 25 [vinte cinco] dias-multa, estes no mínimo legal.

Postula o reconhecimento de crime único, ao argumento de que duas das vítimas, que foram despojadas de seus bens, não se encontravam no local do crime, não havendo a ocorrência de grave ameaça ou violência contra elas. Sucessivamente, que seja reconhecida a ocorrência de apenas 3 [três] crimes, com a readequação da fração decorrente do concurso formal.

Almeja o afastamento das majorantes contidas nos incisos IV e V do § 2º do art. 157 do CP, ao argumento de que não há prova de que o bem subtraído seria remetido para outro Estado ou para o exterior, e ainda, porque a restrição de liberdade da vítima teria perdurado apenas o necessário para a execução do crime.

Ao final, pede a incidência de uma única causa de aumento, prevista no § 2º-A, I, do art. 157 do CP.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando fundamentação
per relationem
às contrarrazões, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PAULO ROBERTO DE LIMA foi denunciado em razão de, no dia 02/02/2020, por volta das 20h00, na residência situada na Rua 28 de Outubro, nº 3799, Bairro Centro, em Mirassol D’Oeste, ter subtraído, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, visando transportar para o exterior, bens pertencentes a PAULO SIDINEI PERINI JÚNIOR, MARILAURA CAVALHEIRO MANARELLI e JOÃO VITOR MANARELLI BARBOSA.

MATHEUS HENRIQUE GAUDINO PINTO e CHARLES CRISTÓVÃO, os comparsas de PAULO ROBERTO na empreitada criminosa, foram mortos no confronto com a Polícia Militar.

JOÃO VITOR foi ouvido na fase inquisitiva e relatou:

“Que, no último domingo, o declarante estava em casa, sozinho na sala, assistindo TV e comendo espetinho, quando sua mãe, seu irmão mais novo e seu padrasto dormiam no quarto; que era por volta de 20h quando foi surpreendido por dois homens, que entraram pela porta da cozinha, a qual estava só encostada, e anunciaram o assalto; que ambos estavam encapuzados com toucas pretas, sendo que dava pra notar que um deles era mais velho e o outro era bem novo, aparentando ter a idade do declarante; que o mais velho estava de posse da arma, aparentando um revólver .38, e, a todo momento, apontava para o declarante, dizendo que ia matá-lo se não colaborasse; que o declarante, de imediato, disse que eles poderiam levar o que quisessem, mas que não entrassem no quarto da sua mãe, eis que a mesma estava grávida e havia também seu irmão pequeno, que poderia se assustar bastante; que os meliantes então concordaram e mandaram o declarante entregar as chaves dos dois carros, sendo uma caminhonete e um Corolla; que então o homem mais velho ligou para outro rapaz que, ao que parece, ficou do lado de fora, e o mandou entrar para pegar os carros; que então ficou apenas o homem mais velho na casa, cuidando do declarante, enquanto o mais novo e o terceiro homem, o qual não viu, saíram com os carros; que o homem perguntou ao declarante se havia armas e joias na casa, tendo o mesmo respondido que sim; que o levou até o cofre e abriu, tendo o meliante pego várias joias de sua mãe; que perguntou ainda onde estava a arma, tendo o declarante respondido que achava que havia ficado dentro da caminhonete Hilux, pois seu padrasto chegou cansado da fazenda e não o viu tirar a arma do carro; que o meliante ligou para o comparsa que estava com a caminhonete, e faz o declarante mandar um áudio, pelo WhatsApp, explicando para ele onde exatamente estava a arma; que quando o declarante foi mandar a mensagem, viu o nome e a foto do rapaz, o qual se chamava MATHEUS; que após ele ter encontrado a arma no porta-luvas, mandou outro áudio para o comparsa da casa, dizendo que havia encontrado a pistola, e que aquela seria sua; que antes disso, aduz que MATHEUS mandou um vídeo do interior da caminhonete, para que o comparsa mostrasse ao declarante o local exato onde estava a arma, e nesse vídeo o declarante viu sua corrente de ouro, que eles levaram antes de sair de casa; que era por volta das 21h10 quando escutou a polícia anunciando sua entrada na casa e mandando o bandido se render; que o meliante ainda tentou se esconder, mas quando percebeu o cerco policial, já se jogou no chão, botando as mãos na cabeça; que neste momento seu padrasto acordou e saiu do quarto; que na hora em que ele viu a cena, se desesperou e começou dar socos no meliante, sendo necessário um dos policiais explicar que o bandido já estava rendido; que então sua mãe e seu irmão já saíram do quarto e, ao entenderem a situação, começaram a chorar.”

PAULO SIDINEI declarou que
“estava dormindo em seu quarto, juntamente com sua esposa e seu filho de 8 [oito] anos de idade, quando resolveu sair para ir à cozinha beber água; que ao passar pela sala, o declarante já se deparou com seu filho mais velho, JOÃO VITOR, chorando bastante e um homem deitado no chão; que perguntou a JOÃO VITOR o que estava acontecendo ali e o mesmo lhe disse que era um assalto e o homem era um dos ladrões; que desesperado com a situação, o declarante pulou em cima do homem e já foi lhe dando murros no rosto, sem parar; que então entrou um policial ‘branquinho’ na sala, que o segurou, dizendo para se acalmar, pois o bandido já estava rendido [...];
que afirma que, além do declarante, sua esposa e seu filho pequeno nada viram, sendo que apenas seu filho mais velho foi quem sofreu toda a ação dos bandidos
e poderá dar mais detalhes”
[destaquei].

LUIZ OTÁVIO FARIAS NOLASCO, Policial Militar, narrou à autoridade policial:

“Que nesta madrugada foram acionados para dar apoio a uma ocorrência de roubo e sequestro no bairro Jardim Planalto; que o depoente chegou a participar do cerco à casa da vítima, porém não entrou, pois receberam uma informação de que os suspeitos, que levaram os veículos roubados até o município de Porto Esperidião, estariam retornando para Mirassol D’Oeste, sendo que haviam embarcado em um ônibus e que, após terem descido no terminal rodoviário do ‘cacho’, viriam até Mirassol D’Oeste pela MT-175 a pé, tentando pegar carona com terceiros, e que provavelmente estava com a pistola Taurus calibre .45, que havia sido roubada da casa da vítima; que diante da situação, o depoente se deslocou com a GUPM composta pelos TEN EDIMAR, SGT VELOZO, SD CAMARGO e CB RAFAEL pela MT-175, na tentativa de abordar os referidos suspeitos; que quando estava nas proximidades do ‘cacho’, visualizaram os dois suspeitos pedindo carona, porém, estes, ao perceberem a presença da viatura policial, passaram a efetuar disparos em direção aos policiais, enquanto corriam para a margem oposta da pista; que diante da situação, para repelir a injusta agressão, o depoente e seus colegas foram obrigados a efetuar disparos na direção dos criminosos, que foram atingidos e caíram ao solo; que imediatamente foi prestado socorro médico a ambos os suspeitos, sendo que, em virtude de tratar-se de área rural, e como demandaria muito tempo para o acionamento da ambulância, o socorro foi prestado na própria viatura policial, que levou os indivíduos até o Hospital Samuel Greve, onde chegaram ainda com sinais vitais, porém não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito; que a arma utilizada pelos suspeitos para atirar contra os policiais foi a pistola Taurus .45, que foi roubada na residência; que nas vestes do suspeito CHARLES foram encontrados R$ 884,00 em dinheiro, provavelmente parte do dinheiro que foi subtraído do cofre da vítima. [...]”

O apelante permaneceu em silêncio ao ser interrogado na fase investigativa.

Em juízo, JOÃO VÍTOR e PAULO SIDINEI reiteraram as declarações prestadas, afirmando que
apenas o primeiro foi rendido pelos assaltantes, enquanto o segundo dormia, com sua esposa e o filho menor
, no quarto do casal, somente tomando conhecimento dos fatos quando acordou para beber água e se deparou com o apelante, já rendido pela Polícia Militar, deitado no chão da residência.

PAULO ROBERTO, ao ser interrogado, respondeu:

“J: São verdadeiros os fatos da denúncia?

R: Sim, senhor.

J: Aconteceu tudo como eu li?

R: A respeito de entrar na casa, eu entrei sim, mas eu fui só pra segurar a vítima, mesmo, ele tava pagando três mil reais para eu segurar a vítima naquela hora, tanto que quando a polícia invadiu só tava o rapaz mais eu.

J: Por que vocês resolveram invadir essa casa?

R: Porque o MATHEUS morava perto da casa, ele já conhecia o local.

J: Ele que chamou o senhor?

R: Ele e o CHARLES.

[...]

J: Como foi que eles chamaram o senhor? O que eles propuseram?

R: Propuseram porque eu tava parado, conheci eles num bar jogando sinuca, aí eles me chamaram pra fazer isso aí, e eu fui mais eles.

J: Eles queriam o que, lá na casa?

R: Eles queriam levar os carros até na Bolívia; até na Bolívia, não, né, até no Porto, e lá passavam pra outra pessoa.

J: Os dois carros?

R: Os dois.

J: Então já tinha uma pessoa que encomendou os carros pra eles?

R: É, outra pessoa, lá de Porto Esperidião, que tinha encomendado
.

[...]

J: Então, a finalidade era levar esses veículos para a Bolívia?

R: Era.

J: Ia ser trocado ou vendido?

R: Eu não sei, eles não me falaram.

J: E o senhor ia ganhar o que com isso?

R: Três mil reais”.

A sentença reconheceu a existência de concurso formal, em razão de terem sido subtraído o patrimônio de três pessoas distintas, contra o que se insurge a Defensoria Pública, ao argumento de que apenas JOÃO VÍTOR foi vítima da grave ameaça, tratando-se de crime único.

No caso concreto, os bens foram efetivamente subtraídos de
JOÃO VITOR
, após ele ter sido abordado e rendido pelo apelante e um comparsa, enquanto seus familiares dormiam no quarto, sem tomar conhecimento do roubo, não tendo sido expostos, portanto, à violência ou à grave ameaça, de modo que
deve ser reconhecida a existência de crime único
.

Sobre o delito de roubo, leciona CLEBER MASSON:

“Objeto jurídico: O roubo é
crime pluriofensivo
: afronta dois bens jurídicos igualmente tutelados pela lei penal, que podem ser o patrimônio e a integridade física (se praticado com violência à pessoa), ou então o patrimônio e a liberdade individual (quando cometido mediante grave ameaça). Há uma junção de crimes contra o patrimônio (furto) e contra a pessoa (lesão corporal ou ameaça) [...]” [Código Penal Comentado, Ed. Método, 3ª edição, 2015, pág. 690].

O Pretório Excelso, em acórdão da relatoria do Ministro SYDNEY SANCHES, assim se posicionou sobre a questão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÕES FINAIS. FALTA DE ASSINATURA. PENA: FUNDAMENTAÇÃO.
ROUBO: CRIME ÚNICO CONTRA UMA VÍTIMA E DOIS PATRIMÔNIOS
. 1. A falta de assinatura da Advogada nas alegações finais e mera irregularidade que não configura nulidade, muito menos absoluta, sobretudo se não fica evidenciado qualquer prejuizo para a defesa. 2.
Se, no crime de roubo, a ameaça e feita contra uma só pessoa, é de se ter por caracterizado crime único, e não concurso formal de delitos, ainda que mais de um patrimônio seja atingido
. Precedentes. 3. "Habeas Corpus" deferido, em parte, para se excluir, da pena imposta ao paciente, o acréscimo de 1/6, pelo concurso formal. [HC 72611, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 24/10/1995, DJ 01-03-1996 PP-05010 EMENT VOL-01818-01 PP-00169].

Em seu voto, o Relator citou precedente da Corte Maior [RE nº 93.141/SP], no qual o Ministro DÉCIO MIRANDA, com peculiar didática, asseverou que:

“[...]
conquanto o crime de roubo signifique dano ao patrimônio alheio, esta referência ao patrimônio não apaga a lesão à pessoa atingida pela violência. Na consideração da pena aplicável, o legislador fez predominar a violência à pessoa, no crime de roubo, em relação ao furto. Logo, se a pessoa é única, único é o crime, pouco importando que o patrimônio lesado seja, em parte, desta vítima, e, em parte, de outra
”.

A Corte Cidadã segue na esteira desse entendimento:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PROCEDÊNCIA. POSSE EXERCIDA POR ÚNICA PESSOA.
1. Ainda que atingidos patrimônios distintos, não há falar em concurso formal de crimes, mas em crime único de roubo, se a violência ou grave ameaça se voltou contra uma pessoa que, sozinha, exercia a posse de bens de sua propriedade e de terceiros
. [...] [HC 204.316/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 19/09/2011].

Quanto à restrição da liberdade da vítima, sobressai que PAULO ROBERTO, após finalizar o roubo, com a fuga dos comparsas nos veículos subtraídos, permaneceu na casa por aproximadamente 2 [duas] horas, com a arma em punho, mantendo JOÃO VITOR sob sua mira, para assegurar que os automóveis fossem levados, ou seja, não se limitou ao lapso temporal necessário para a subtração dos bens, e que só cessou com a chegada da Polícia Militar. Nesse sentido:

[...] Comprovado nos autos que o crime de roubo se deu com restrição à liberdade das vítimas, sendo elas obrigadas a permanecerem no interior da residência por cerca de 30 minutos, sob agressões e ameaças, enquanto os indivíduos subtraiam seus bens, situação cessada apenas com a chegada dos policiais militares ao local. Dessa forma, entendo que restou caracterizado o tempo juridicamente relevante, configurando a majoração da pena pela restrição da liberdade da vítima. [...] [TJCE – AP. 0191007-46.2017.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 27/10/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/10/2020].

No que pertine à destinação dos veículos para o exterior, EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JÚNIOR, Policial Militar, contou em juízo que, na data do crime, receberam informações, do Núcleo de Inteligência, que CHARLES e MATHEUS levaram os veículos até Porto Esperidião, onde foram entregues a um indivíduo que atende pela alcunha de CHINELO, responsável por encaminhá-los à Bolívia.

Além disso, PAULO ROBERTO respondeu, ao ser interrogado, que desde o princípio a intenção deles era conduzir os automóveis até Porto Esperidião e, de lá, eles seriam levados para a Bolívia.

Portanto, há elementos de convicção hábeis a autorizar a incidência da referida causa de aumento, que deve ser mantida.

Por derradeiro, que no que tange ao pleito de utilização de uma única causa de aumento na terceira fase dosimétrica, registro que a sentença assim procedeu, incidindo, na última etapa, apenas a majorante de emprego de arma de fogo [§ 2º-A, I, do art. 157 do CP].

As
outras três causas de aumento
[art. 157, § 2º, II, IV e V] foram desvaloradas na
segunda etapa
, à fração de
1/3 [um terço] cada
,
dobrando a pena-base
,
verbis
:

“[...] Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que :

[...]

g) Consequências: foram graves, pois, além da perda patrimonial, a vítima JOÃO VITOR passou a necessitar de apoio psicológico, e até hoje, ainda realiza tratamento;

[...]

À vista de uma circunstância valorada, aumento em 1/8 (um oitavo) e fixo a pena-base em 4 anos e 6 meses de reclusão, com pagamento de 11 dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, não há agravantes formais. Incide, no entanto, a atenuante da confissão espontânea. Assim, reduzo a pena provisória para 4 anos de reclusão, com pagamento de 10 dias-multa.

Incidem, aqui, as exasperações autorizadas no artigo 157, já indicadas, razão pela qual, aumento 3 vezes a pena intermediária (com base nos incisos II, IV e V),
atribuindo a cada aumento 1/3 da pena
e, assim, a pena intermediária em 8 anos de reclusão e multa no patamar de 13 dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, e, com base no aumento da pena em 2/3, fixo a pena em 13 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa. [...]” [destaquei].

De acordo com a regra contida no artigo 68 do CP, as causas de aumento devem ser aplicadas na
terceira
etapa dosimétrica, em obediência ao sistema trifásico, adotado na legislação pátria.

No entanto, não agiu assim o juízo de origem, aplicando 3 [três] das 4 [quatro] causas de aumento na segunda fase, destinada à valoração de atenuantes e agravantes, e ainda, estabelecendo a fração de 1/3 [um terço] para cada uma delas.

Ocorre que a utilização de causa de aumento na segunda fase
só se afigura cabível quando ela configurar agravante genérica
, em obediência ao referido artigo 68 do Código Penal, o que não se verifica no caso concreto, pois não se enquadram no rol contido no art. 61 do mesmo
Codex
.

Registro que é possível a cumulação das causas de aumento na última fase, contudo, a exasperação em fração mais elevada exige
fundamentação concreta
, o que não ocorreu no caso em comento, pois, como visto, o magistrado sentenciante
limitou-se a enumerá-las
e aplicar, cumulativamente, as respectivas frações de acréscimo, sem fundamentar tal exasperação. Nesse sentido:

[...] A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que
sempre justifique a escolha da fração imposta
. [...] [HC n. 472.771/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018].

[...] II - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado
exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
. [...] [HC 483.516/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 11/02/2019].

Tal posicionamento foi consolidado desde a edição da Súmula n. 443 da Corte Cidadã, dispondo que
“o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

No caso vertente,
não há fundamentação concreta que autorize a aplicação cumulativa das frações de aumento
, razão pela qual deve ser aplicada a regrada contida no parágrafo único do art. 68 do Código Penal, que determina que
“no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”
.

Assim, deve ser revisto o cálculo dosimétrico, o que passo a fazer.

Na primeira fase, correta a negativação das consequências do crime, em razão do elevado prejuízo material experimentado pelas vítimas, além dos traumas que causaram a JOÃO VITOR, que necessitou de acompanhamento psicológico para superá-los, razão pela qual mantenho a pena-base em 4 [quatro] anos e 6[seis] meses de reclusão e 11 [onze] dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes, incidindo a confissão espontânea do réu, motivo porque a pena intermediária retorna para o mínimo legal, de 4 [quatro] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa.

Na última fase, não há causas de diminuição, devendo ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, em virtude do emprego de arma de fogo, alcançando 7 [sete] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

Reconhecida a existência de crime único, não há se falar em aplicação do art. 70 do CP, razão pela qual torno a reprimenda
definitiva
em
6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa
.

O
regime inicial
de cumprimento da pena privativa de liberdade é o
fechado
, com fulcro no art. 33, § 3º, do CP.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de PAULO ROBERTO DE LIMA para reconhecer a existência de crime único e afastar a incidência do concurso formal, e ainda, para redimensionar a pena pelo cometimento do crime de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, IV e IV, e § 2º-A, I, do CP], fixando-a em
6 [seis] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa
, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021